Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724116-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILMA SOUZA DA SILVA, PAULA MORAES NIQUINI APELADO: ALEXANDRE TOGEIRO TORRES, JULIANA FERNANDA DINIZ DE MACÊDO, PAULA MORAES NIQUINI, NILMA SOUZA DA SILVA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Nilma Souza da Silva (ID no 17960167, págs. 1-5) e por Paula Moraes Niquini (ID no 17960171 , págs. 1-7) contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento julgou improcedentes os pedidos da autora em relação aos réus, Alexandre e Juliana, motivo pelo qual foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça defesa (ID no 17960162, págs. 1-5). A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido em relação à ré Paula Moraes Niquini, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. A apelante, Paula Moraes Niquini, não providenciou o preparo recursal, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, conforme ID no 17960171, pág. 2. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Destaque-se que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA CABÍVEL. 1. A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que é patente a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. 2. Uma vez que a documentação colacionada ao caderno processual não permite concluir que a parte agravante não goza de meios para pagar as despesas processuais, deve ser negada a concessão da justiça gratuita, o que afasta o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita formulado conduz ao reconhecimento de que a parte que a requereu teve o seu pleito deferido tacitamente. 3. Por ser indevido o deferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, motivos pelos quais tais verbas não devem ser decotadas da planilha que lastreia o pedido de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Assim, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Paula Moraes Niquini, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO